Tribunal: TJPA
Processo: 0810180-07.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810180-07.2021.8.14.0401

APELANTE: DEYVISON DE SOUZA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº
0810180-07.2021.8.14.0401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: DEYVISON DE SOUZA DA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO: DIOGO COSTA ARANTES)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES – ART. 157, § 2º, II, DO CP – TENTATIVA - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. N
os crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevo e pode embasar o édito condenatório, sobretudo quando firme e corroborada por outros elementos de prova.
A eleição do
quantum
de diminuição da pena pela tentativa deve se basear no
iter criminis
percorrido no caso concreto, de modo que, quanto mais o agente se aproximar da consumação do crime, menor será a redução da pena pela tentativa. Recurso improvido. Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0810180-07.2021.8.14.0401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: DEYVISON DE SOUZA DA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO: DIOGO COSTA ARANTES)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por
DEYVISON DE SOUZA DA SILVA, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da
11ª Vara Criminal de Belém/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2°, II c/c art. 14, II, ambos do CP, fixando-lhe a de 02 anos e 08 meses de reclusão e 8 dias multa, em regime inicialmente aberto.

Narra a peça acusatória que “
N
o dia 08/07/2021, por volta das 20h30min, a vítima José Afonso Rodrigues da Costa Junior estava no portão de sua residência localizada no Conjunto Panorama XXI, quadra 32, casa 22, momento em que, o denunciado Deyvison de Sousa da Silva na companhia de um nacional não identificado, que portavam simulacro de arma de fogo, aproximaram-se e realizaram o roubo na modalidade tentada. Durante a ação, a vítima, ao reagir, foi agredida com uma coronhada na cabeça, ocasião em que, durante o segundo golpe realizado pelos assaltantes, ela notou que a arma de fogo tratava-se de simulacro, assim passou a travar luta corporal com o denunciado. Ato contínuo, os criminosos fugiram em direções opostas, todavia o ora denunciado foi detido por populares. (...).” (sic)

Denúncia recebida no dia 22 de julho de 2021, id-8903081.

Aduz o apelante que inexistem provas suficientes para sua condenação, eis que
uma prova isolada não constitui alicerce para sentença condenatória. Requer sua absolvição. Pretende a reforma da decisão a fim de aumentar o valor de incidência da minorante da tentativa, uma vez que os agentes estiveram muito distantes da consumação.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do apelo.

Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento parcial do apelo
a fim de que seja modificada a fração de redução aplicada à causa de diminuição da pena pela tentativa, reduzindo a pena base no
quantum
máximo.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém,
15/5/2024

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por
DEYVISON DE SOUZA DA SILVA em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da
11ª Vara Criminal de Belém/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2°, II c/c art. 14, II, ambos do CP, fixando-lhe a de 02 anos e 08 meses de reclusão e 8 dias multa, em regime inicialmente aberto.

Aduz o apelante que inexistem provas suficientes para sua condenação, eis que
uma prova isolada não constitui alicerce para sentença condenatória. Requer sua absolvição. Pretende a reforma da decisão a fim de aumentar o valor de incidência da minorante da tentativa, uma vez que os agentes estiveram muito distantes da consumação.

Conheço do recurso.

A autoria e materialidade do delito restaram comprovadas nos autos diante do boletim de ocorrência policial, termos de exibição e apreensão de objeto, laudo pericial das lesões ocorridas na vítima Id-8903071, depoimento da vítima e das testemunhas em sede policial e confirmadas em juízo.

O exame pericial realizado na vítima comprova ‘
edema traumático de pequeno volume na região frontal e orbital esquerda, equimose avermelhada de formato assimétrico’
decorrentes de ação contundente
.

A vítima José Afonso afirmou em juízo, id-8903112, que: “
retornou para casa e deixou a mochila e depois se dirigiu até o mercado na moto; que aí surgíramos dois acusados com arma em punho pensando que o depoente fosse um policial; o depoente falou que não era policial; começaram a chutar seu rosto; ele percebeu que o pente da arma havia caído; que perguntou se eles estavam com arma de brinquedo; que eles correram; que começou a correr e gritar que havia sido assaltado; que um policial estava próximo ao local e lhe deu apoio para buscar os agentes; que viram a arma caída no pátio de uma casa; que o assaltante estava dentro dessa casa; que a população começou a chegar perto; que começaram a agredi-lo; que ligou para a polícia; que levaram o assaltante para a seccional da Marambaia; que na hora do assalto viu o assaltante; que o assaltante que foi encontrado foi o que bateu na sua cabeça com uma arma e tinha uma tatuagem no braço; (...).”

A testemunha PM Ronald Lisboa afirmou em juízo, id-8903112, que:
“se recorda dos fatos; que populares fizeram a detenção deles; que a própria vítima acionou a viatura; que o elemento estava no chão todo machucado pela população; que ele havia tentado, junto com outro elemento não localizado, roubar a moto da vítima; que encontraram o simulacro com o assaltante; que o assaltante estava desfigurado; que confessou o crime; (...).”

A testemunha PM Wagner Ferreira Martins afirmou em juízo que:
“quando a viatura chegou, o réu já estava detido pela população, muito lesionado; que o levaram para atendimento médico, e após, à delegacia; Que estava em via pública; que soube que o denunciado e seu comparsa tentaram assaltar um rapaz para levar sua moto, tendo o comparsa fugido, e a população capturado o denunciado; que a vítima possuía um corte na cabeça
.”

O réu negou a prática criminosa, porém não trouxe aos autos nenhuma prova de suas alegações. Ademais, o simulacro de arma de fogo foi encontrado com o acusado, próximo ao local do crime e logo após os fatos, id-8903071.

A palavra da vítima se mostra firme e coerente, narrando os fatos detalhadamente e de forma clara, sendo suas declarações corroboradas pelas demais provas existentes nos autos.

A Sexta Turma do STJ, ao julgar o AgRg no HC n. 647.779/PR, reafirmou entendimento no sentido que “
em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
.”

“(...) 2. A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual “
em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa”
(HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022). Ademais, não se pode olvidar que o veículo subtraído foi encontrado na posse do próprio Agravante, razão pela qual, dentro dos estreitos limites da via de habeas corpus, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ensejar a absolvição do Sentenciado.
3. Não é passível de conhecimento a alegação defensiva de que o “depoimento da vítima não possui idoneidade, em razão de acontecimentos passados” entre esta e o Sentenciado, por se tratar de indevida inovação recursal.
(...) 5. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(AgRg no HC n. 647.779/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)
(destaquei)

“(...) 2. É pacífico nesta Corte de Justiça o entendimento de que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevo e pode embasar o édito condenatório, sobretudo quando firme e corroborada por outros elementos de prova, sobretudo o reconhecimento inequívoco do réu pelas vítimas.” (
Acórdão 1230961
, 00041942020188070009, Relator: CRUZ MACEDO, Primeira Turma Criminal, data de julgamento: 13/2/2020, publicado no PJe: 27/2/2020).

Diante de tais considerações, afasto a pretensão absolutória do recorrente.

Passo ao exame da dosimetria da pena.

A pena base foi fixada pelo MM. Juízo
a quo
em
04 anos e 05 meses de reclusão e 15 dias multa, considerando como desfavoráveis as circunstâncias do crime.

Ressalto que as circunstâncias do crime são o
modus operandi
empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade. Sendo assim, mantenho a fundamentação utilizada na sentença, eis que o réu aplicou coronhadas na vítima, causando-lhe lesões corporais, razão pela qual mantenho a pena base em 4 anos e 5 meses de reclusão e 15 dias multa.

Mantenho a atenuante da menoridade do réu na data do fato, bem como a redução da pena em 5 meses de reclusão e 5 dias multa, restando 4 anos de reclusão e 10 dias multa. Ausentes agravantes.

Mantenho a causa de diminuição da pena pela tentativa, bem como a fração de redução da pena em 1/2, eis que o réu percorreu o
iter criminis
quase na sua totalidade. Ressalto que a eleição do
quantum
de diminuição da pena pela tentativa deve se basear no
iter criminis
percorrido no caso concreto, de modo que, quanto mais o agente se aproximar da consumação do crime, menor será a redução da pena pela tentativa. Desta forma, ficando bem próximo da consumação, correta a fixação de redução da pena em 1/2, decorrente da tentativa. Mantenho, portanto, a pena em 2 anos de reclusão e 5 dias multa.

Por fim, mantenho a causa de aumento prevista no
§ 2º, II, do art. 157 do CP,
bem como a elevação da pena em 1/3, totalizando 2 anos e 8 meses de reclusão e 8 dias multa.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 20/06/2024